Tribunal: TCU
Processo: 038.438/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 734/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a"; 235 e 237, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação e, por força da Súmula 103 deste Tribunal, combinadamente com os arts. 56 e 57 do CPC, em face do instituto da continência e tendo sido o processo continente objeto de atuação do respectivo relator e instauração anteriores ao presente, arquivá-la sem julgamento de mérito, determinando seu apensamento ao TC Processo 033.285/2018-7 , sem prejuízo de juntar a inicial (peça 1) da representação ao mesmo como elementos comprobatórios/indícios, para a análise devida; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, CNPJ 07.369.838/0001-04, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida, notadamente pela perda de objeto decorrente da aplicação do instituto da continência, ou pela consumação do suposto ilícito, não havendo o que se evitar ou notícia de iminência de novas despesas inelegíveis, além da existência de proposta de encaminhamento submetida ao Relator no TC Processo 033.285/2018-7 ; e c) autorizar as demais providências constantes da proposta de encaminhamento da SexexEducação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.438/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.